Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR INTEGRANTE DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DOTADA DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVIA E ORÇAMENTÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO BASEADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS AINDA NÃO ADMITIDO. REJEIÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. § 2o DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO.
1. Na forma prevista no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil e no artigo 304, inciso I, do RITJDFT, somente é cabível a suspensão do processo, quando admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas e houver determinação nesse sentido por parte do Relator.
1.1. Tendo em vista que o incidente de resolução de demandas repetitivas apontado pela embargante ainda não foi objeto de exame por parte da Câmara de Uniformização desta egrégia Corte de Justiça, não há qualquer fundamento para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo.
2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que a embargante, por ser integrante do quadro de servidores da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, à época do ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/1997(0000491-52.2011.8.07.0001), não ostentaria legitimidade para figurar no polo ativo do cumprimento individual da sentença fundamentado no título judicial constituído aludida demanda, não se encontra configurada qualquer omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.